Tribunal: TJSP
Processo: 1033614-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação de cobrança – Indeferimento da petição inicial por suposto descumprimento do artigo 9° da Resolução 551/2011 do Tribunal de Justiça – Processo devidamente instruído com comprovado pagamento de custas – Ausência de motivo para indeferimento da petição inicial – Provimento do recurso para cassar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do feito.